Tribunal: TJBA
Processo: 8075245-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075245-91.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CZM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS SA e outros

Advogado(s)
:
MARCELA SOUZA SAVASSI ROCHA, ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCELA SOUZA SAVASSI ROCHA, ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL SIMULTANEA. ICMS/DIFAL. LC 190/2022. PRINCIPIO DA ANTERIORIDADE.
A jurisprudência deste
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
firmou-se no sentido de não exigir a aplicação do princípio da anterioridade tributária, uma vez
a LC 190/2022 não instituiu nem majorou tributo
. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO IMPETRANTE PREJUDICADO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária e Apelação nº.
8075245-91.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelados
ESTADO DA BAHIA e CZM INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
à Remessa Necessária e Apelação do Estado da Bahia e
JULGAR PREJUDICADO A APELAÇÃO
do impetrante no sentido de REFORMAR A SENTENÇA E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora